Tribunal: STF
Processo: RE 109017
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SENTENÇA E ACÓRDÃO AFIRMARAM QUE NÃO HAVIA DEMANDA
PENDENTE QUANDO A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OCORREU. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO
FRAUDULENTA INSUSCETIVEL DE ACOLHIDA. SÚMULA 279. FALTA DE REGULAR
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 185 DO CTN, QUE SE ALEGA VIOLADO. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.